Tribunal: TJDFT
Processo: 0719296-76.2020.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ASSESSORIA E CONSULTORIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recursos próprios, regulares e tempestivos. Pretensão declaratória de rescisão contratual e condenatória em indenização por danos morais, em virtude de inadimplemento de contrato. Recurso do autor e do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Contrato de prestação de serviços. Assessoria e consultoria financeira. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato (art. 475 do Código Civil). A autora celebrou contrato de prestação de serviço com o réu. De acordo com o contrato (ID 27214117 - Pág. 9/15), a obrigação do réu consistia em assessorar a autora na obtenção de financiamento para a compra de uma motocicleta. Verifica-se que a obrigação é de meio, de modo que o réu não se responsabiliza pela efetiva obtenção do financiamento. Não houve comprovação de que a autora foi induzida em erro na contratação dos serviços, de modo que não se reconhece o vício de consentimento alegado. Todavia, não há comprovação no processo de que o réu prestou o serviço de assessoramento. Não se comprovou a realização de diligências ou outros serviços com o escopo de obtenção de crédito em favor da autora. Os documentos juntados ao processo (ID 27214117, 27214120), em que se observa uma simples simulação de crédito e consultas ao SPC, não são suficientes para comprovar a efetiva prestação do serviço contratado. Assim, a rescisão do contrato com a devolução dos valores pagos é a medida que se impõe.
4 – Repetição de indébito. Forma simples. O consumidor tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, quando cobrado em quantia indevida (art. 42, parágrafo único, do CDC). A hipótese dos autos não se trata de cobrança indevida, mas de inadimplemento do contrato. Assim, não se aplica o art. 42, parágrafo único do CDC, de modo que a restituição dos valores deve ocorrer de forma simples.
5 – Dano moral. Inadimplemento contratual. O inadimplemento de obrigação contratual, sem demonstração da lesão aos direitos da personalidade, não dá ensejo à reparação por danos morais. (Acórdão n.1188884, 07546527620188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO Primeira Turma Recursal, Data de Julgamento: 25/07/2019, Publicado no DJE: 07/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). O simples inadimplemento de prestação de serviço de consultoria e assessoria financeira, para futura compra de veículo automotor, por si só, não representa abalo psicológico nem afeta qualquer direito da personalidade. Sem comprovação de violação aos direitos da personalidade, não há configuração de danos morais. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
6 – Recursos conhecidos, mas não providos. Sem custas e sem honorários advocatícios diante da sucumbência recíproca.
W